Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733697-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTIAGO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Santiago Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o(a) Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal n. 0714599-37.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar para que a autoridade coatora seja obrigada a aceitar a documentação apresentada, bem como possibilite a sua posse regular no concurso público ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido seu direito à reserva de vaga, a fim de possibilitar a sua posse após decisão de cognição exauriente. Nas razões recursais, noticia que “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que impediu sua posse no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, sob a alegação de que o diploma apresentado não atende aos requisitos editalícios”, mas, segundo entende, apresentou diploma de Licenciatura em Pedagogia, conforme exigido pelo Edital n. 31/2022. Reafirma possuir “graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, realizada de acordo com o art. 62, caput e §§ 2o e 3o da Lei no 9.394/1996, que define as Diretrizes e Bases da Educação. A lei supracitada sanciona o Programa especial de graduação e formação para professores de educação básica, ensino médio e profissional, trazendo como requisito mínimo para o exercício do magistério, a licenciatura plena, a qual o impetrante possui”. Sustenta que “o curso de licenciatura plena em pedagogia, foi ministrado pela Faculdade Intervale, sendo que, o agravante concluiu com distinção o curso e tornou-se licenciado em pedagogia em 29/11/2021, com certificado de conclusão de curso equivalente a diploma, devidamente expedido e registrado em 21/02/2022”. Alude que a referida instituição de ensino é devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e “o certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia apresentado pelo agravante a SEE/DF é devidamente regulamentado pela extinta Resolução no 2/97 do Conselho Nacional de Educação e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, vigente atualmente, sendo documento equivalente ao diploma e cumpre regularmente o requisito editalício”. Alude também possuir licenciatura em Educação Física, e trabalha como professor, por meio de contrato temporário, na Secretária de Educação. Logo, estaria apto “para o cargo de professor de Atividades, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, uma vez que tanto seu êxito no concurso de professor efetivo, bem como os anos em que atuou como contrato temporário comprovam sua capacidade para desempenhar tal função”. Nesse quadro, aduz estar demonstrada a verossimilhança do direito invocado, pois estaria cumprido os requisitos do Edital n. 31/2022, de modo que o ato administrativo que obstou sua posse está eivado de nulidade. Relativamente à urgência, assinala que o não deferimento do pedido liminar vedará a sua posse em cargo para o qual logrou aprovação em concurso público e, desse modo, o exercício da sua atividade profissional. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata posse do Agravante no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal”. No mérito, pretende a confirmação da liminar vindicada. Preparo ao ID 62872892. Por meio da decisão ao ID 62912681, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Ofício do Juízo de origem ao ID 63913558, informando ter sido proferida sentença nos autos n. 0714599-37.2024.8.07.0018. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, de fato, foi proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada aceite a documentação apresentada pelo impetrante, notadamente o certificado de equivalência em licenciatura plena em Pedagogia, como suficiente para habilitação ao cargo de professor de educação básica, e promova a sua posse, salvo se por outro motivo não estiver impedido. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. O ente público, embora isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pelo impetrante. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Em recurso especial, insurge-se a Associação dos Amigos de Itatiaia contra acórdão do Tribunal Regional da 2a Região, que, em análise de agravo de instrumento, manteve a decisão de 1o grau que negou deferimento a tutela de urgência. 3. Compulsando a movimentação dos autos na origem, verificou-se que, após a publicação da decisão agravada, houve prolação de sentença de mérito. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial prejudicados. (AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora